Tribunal: TJES
Processo: 0024641-94.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024641-94.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLA CRISTINA NEVES MOREIRA-ME
APELADO: CONDOMINIO JACARAIPE II - QUADRA 08
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata
-se
de recurso de
A
pelação
C
ível
interposta
por
CARLA CRISTINA NEVES MOREIRA – ME,

em
face
da sentença de fls.
278/282
que julgou p
rocedente
os pedidos contidos na inicial, determinando a reintegração da posse à autora e condenando a requerida ao pagamento de aluguéis.

Em
suas
razões
(fls.
290/300
)
,
a apelante relata que
“o trayllar (sic) tinha permissão da prefeitura para funcionar no local e as
arrecadações para funcionamento do comercio devidas a Prefeitura de Serra/ES”,
bem como que sua localização era “separda por um muro erigido pelo
condomínio como se observa das fotografias anexadas pela pericia e da resposta do ilustre perito às fis. 258; fis. 2541256, ou seja os trayller's, não estavam dentro da área do condomínio pois separado por um muro”
(fl. 294).

Aduz
que
o apelado
não se desincumbiu do ônus de provar o exercício anterior da posse, nos termos do Art. 561 do CPC
, pois
“nunca teve a posse do espaço pleiteado, tanto é que o
local onde estava instalado o trayller era separado por um muro construído pelo condomínio em todo seu redor
”
(f
l.
295
),
“onde por anos e anos funcionavam vários treyllers”.

D
iversamente da conclusão alcançada na Sentença, argumenta que o laudo pericial
“
nem
de longe, provam a posse que o Apelado ali exerceu a posse”
, mas
“d
o laudo observa-se que a Apelante exercia a posse na área desde
1999, demonstrado nos autos de forma mansa e pac
í
fica”.

Aponta, ainda, que
“o julgamento a titulo de alugueis desde 2019 é decisão
que ultrapassa o pedido autoral, esbarrando destarte no instituto da ultra petita”,
açegando que não consta nos pedidos da inicial o de “indenização e/ou aluguel”
(fl. 298).

PASSO À APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Presentes
os
pressupostos de admissibilida
de

d
a apelação
,
CONHEÇO

do recurso em apreço
e passo a apreciar o mérito de suas
razões
.

Como cediço,
a ação de reintegração de posse é um remédio processual que tem por escopo devolver
a alguém
a posse
injustamente
perdida
em razão de esbulho.
Este,
por sua vez,
é praticado por quem priva outrem da posse de modo violento ou clandestino, ou com abuso de confiança (
A
rt. 1.200, CC).

Os artigos 1.210 do Código Civil
e
560 do Código de Processo Civil dispõem que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e ser reintegrado em caso de esbulho. Para a outorga da proteção possessória,
no entanto,

exige-se
a coexistência dos requisitos enunciados no artigo 561 do
estatuto adjetivo, assim redigido
:

Art. 561,
C
PC
. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Na forma ditada pelo Art. 561 do CPC, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar a posse do bem, a sua perda e o esbulho praticado pelo réu.

A posse tem como principal elemento constitutivo o
corpus
, que se traduz, em suma, no reconhecimento de que o possuidor utiliza-se do bem e lhe dá destinação, tornando, com isso, evidente a relação fática entre a pessoa e o imóvel.

Após detida análise dos autos, diversamente das alegações da apelante, conclui-se que o condomínio autor/recorrido logrou êxito em provar sua posse, mesmo que indireta em relação ao bem, e, igualmente, em provar o esbulho dos apelantes.

Ora, a posse indireta é aquela conservada pelo legítimo proprietário mesmo quando temporariamente cede a outrem o poder de fato sobre a coisa, não retirando-lhe o direito de invocar a proteção possessória contra terceiros, quando sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

USUCAPIÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONEXÃO - PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CONFINANTES E DE PRÉVIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO VERIFICADA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA.

(...)
4. É lícito ao proprietário manejar ação de reintegração de posse, desde que fundada no atributo da posse e não da propriedade exercida sobre a coisa.

(...)
5. Para a procedência do pedido de reintegração de posse hão de restar configuradas a posse anterior da coisa pelo requerente, ainda que indireta, a prova de que o réu praticou esbulho e a identificação individualizada da coisa cuja posse é pretendida. (TJMG - Apelação Cível 1.0188.15.001157-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada) , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 05/10/2022, publicação da súmula em 07/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO IMÓVEL POR DOAÇÃO - POSSE INDIRETA DEMONSTRADA - COMODATO VERBAL - MERA TOLERÂNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - ESBULHO CONFIGURADO - PAGAMENTO DE ALUGUERES - CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.
- Para se obter êxito na ação possessória mister a comprovação da posse, sobre o bem, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse em decorrência desse ato de esbulho, nos termos do art. 560 do Código de Processo Civil.
- Comprovado o exercício da posse indireta sobre o bem, bem como a ocupação pelas Apelantes por ato de mera permissão e, ainda, a notificação para a respectiva desocupação, sem êxito, a concessão da tutela possessória é medida impositiva.
- Caracterizado o esbulho, é devida indenização por perdas e danos correspondente ao valor dos alugueres devidos à Apelada durante o período no qual ficou impossibilitada de exercer a fruição sobre o imóvel, nos termos do art. 582, do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.080910-7/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2022, publicação da súmula em 10/05/2022).

Na hipótese
em apreço
,
restou demonstrado que o Condomínio, como proprietário do terreno limítrofe com a via pública, diversamente de outros condomínios da região
que não são murados
, reservou algumas vagas de garagem internas para os moradores e edificou um muro para maior proteção
e segurança
da área,
porém,
mante
ve
na área externa outras vagas para uso de visitantes
e da população vizinha
.

Nesse espaço, foram instalados alguns comércios ambulantes,
sem oposição do condomínio naquele momento, ou seja, inicialmente
houve uma mera permissão ou cessão informal do
poder de fato sobre a
quele espaço. Entretanto, algum tempo depois, o condomínio, verificando a necessidade de aumentar o número de vagas de garagem internas, notificou
os ocupantes para desocupar, tendo a ora apelante negado-se, configurando assim o esbulho.

Nesses termos, vejamos
as considerações lançadas pelo “
expert”
nomeado pelo douto Juízo da causa
:

(...
)

> A demanda surgiu devido à necessidade de verificar se a área onde está instalado o trailer
atualmente é de propriedade do Condomínio da Quadra 08, do Conjunto Habitacional Jacaraípe
II Etapa;

(...) O trailer foi adquirido pela Requerente em setembro de 1999, através do Contrato de
compra e venda de fls. 76 dos autos. Entretanto, foi verificado que o endereço constante no contrato diverge do endereço onde o trailer está atualmente instalado. No contrato, o endereço fornecido é a "Rua E" e o trailer se encontra fixado na "Rua A";

> A Requerida apresentou documentos referentes à autorização para funcionamento do trailer, emitidos pela Prefeitura Municipal da Serra, os quais tambem possuem endereço de
localização em rua divergente da implantação atual. Foi verificado que desde 1999, os documentos de arrecadação para funcionamento do trailer possuem a localização do mesmo
na Rua E. Além disso, a atividade está descrita como "comércio ambulante". Destaca-se também que o Requerimento de empresário da Requerida junto a Junta Comercial também fornece o endereço do trailer na Rua E do Conjunto Habitacional;

> Foram realizadas as medições no local para confrontamento com o projeto de implantação do Condomínio (Projeto Arquitetônico Aprovado), onde foi constatado que a Rua A possui exatamente 8 metros, conforme determinado no Projeto de Implantação do Condomínio. Logo, a área restante é pertencente ao Condomínio para locação e vagas de garaeem. Conforme descrito no projeto aprovado;

> Após a notificação da Prefeitura Municipal da Serra, acerca da execução de calçada cidadã na extensão do Condomínio, foi realizada uma demarcação amarela no chão, para localização da calçada a ser implantada;

Sendo assim, essa perícia CONCLUI que a área onde está atualmente instalado o trailer (cerca de 53,42 m2) pertence ao Condomínio da Quadra 08 e é destinada A`execuçãod e calçada cidadã e locação de vagas de garagem, conforme as medições realizadas e confrontadas com o Projeto Aprovado do Conjunto Habitacional. (...).

Cumpre ressaltar que a requerida, devidamente acompanhou a visita do perito, porém não impugnou o laudo, aliás, sequer se manifestou após a juntada da perícia aos autos (fls. 275/276).

Portanto,
o douto Juízo
de primeiro grau
adequadamente
concluiu pela procedência da lide, a teor do seguinte excerto da sentença:

(...
)
A luz do cenário alhures, é que, volvendo os olhos aos elementos probatórios constantes dos autos, é que
constato fazer jus o Condomínio autor à pretensão possessória em análise, consoante passo a expor.

Preambularmente, notificou o autor o possuidor originário da área às if. 10/12, tocante a pertinente necessidade de desocupação do bem, tornando, via de consequência, a posse ilegítima, posto que eivada de vício.

Sobreleva notar, outrossim, que a tese arguida pela ré é de que "o condomínio fica de um lado dentro da área murada e o trailer fica do lado de fora do muro dando para a rua", concluindo, assim, que "o trailer não fica dentro da área do condomínio como alega o autor", registrando, para além, que o funcionamento se dá com "autorização da prefeitura municipal, a quem o requerido sempre pagou a taxa de autorização como mostram os documentos inclusos".

Objetivando, assim, dirimir a questão, fora acolhido o pedido de produção de prova pericial, devidamente
realizada nos autos.

(...
)
fica evidente o preenchimento dos requisitos aptos a consubstanciar a procedência da
pretensão autoral consignada na presente ação possessória, considerando os fundamentos alhures exaustivamente narrados, considerando a comprovação de que a área pertence ao Condomínio da Quadra 08 (...).

Portanto,
não vislumbro motivos para alterar tal entendimento,
eis que o fato do condomínio
ter edificado o muro e ter
permitido
tempor
a
ria
mente o uso do espaço por ambulantes, não afastou sua posse do terreno destinado a estacionamento externo, de modo que, a partir da notificação para a retirada do “trailer” restou configurado o esbulho,
motivo pelo qual a sentença deve ser preservada em seu inteiro teor.

No que tange à alegação de que a sentença foi
ultra petita
, por não constar na inicial qualquer pedido de “indenização e/ou aluguel”, também não assiste razão ao apelante.

Isso porque a fl. 05 da inicial consta expressamente pedido da parte autora para
“
indenizar-lhe, o réu, pelos prejuízos sofridos, e serem apurados em execução pela utilização ao longo dos anos sem pagar
nenhum aluguel, com os lucros ali auferidos”.

Portanto, provado que a parte ré, após ser notificada para retirar o trailer, não o fez, configurando o esbulho, adequado o reconhecimento do dever de indenizar nos seguintes termos:

(...
)
em relação ao pedido de indenização e/ou arbitramento de aluguéis durante o período de desocupação indevida pela corré, tenho que tal pretensão também mereça prosperar, especialmente por considerar que, tal como consignado no decorrer da presente sentença, apesar de inicialmente permitida a permanência da ré naquele imóvel, tal possibilidade foi cessada com a notificação de f. 12, devendo assim, ser condenada ao pagamento de aluguel referente aquele período que permaneceram litigiosamente na propriedade, ou seja, desde 29/01/2009 até a data em que se retiraram, sendo certo que tais quantias serão
o de apuração em sede de liquidação de sentença.

(...)

Outrossim, CONDENO a parte requerida ao pagamento de aluguéis ao autor, durante o período de
ocupação indevida do imóvel, com início a partir da data da notificação extrajudicial recebida, devendo tal condenação ser objeto de liquidação de sentença, oportunidade em que se apurará os valores dos
aluguéis mensais. (...).

N
os termos do art. 85, §11 do CPC, bem como considerando os parâmetros do
s
§
2º
, verifico que a advogada da parte recorrida apresentou contrarrazões bem fundamentadas (fls. 322/329)
e
a petição id. 3249156,
assim,
majoro em 5% os honorários
sucumbenciais
, fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, com atualização monetária, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Forte em tais razões
,
CONHEÇO
do
apelo
e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo íntegra a sentença hostilizada. Honorários sucumbenciais majorados, totalizando 1
5% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELA
ÇÃO
CÍVE
L
.
CIVIL E ADMINISTRATIVO
.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROVADA POSSE INDIRETA E ESBULHO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
ação de reintegração de posse é um remédio processual que tem por escopo devolver
a alguém
a posse
injustamente
perdida
em razão de esbulho.
Este,
por sua vez,
é praticado por quem priva outrem da posse de modo violento ou clandestino, ou com abuso de confiança (
A
rt. 1.200, CC). Para a outorga da proteção possessória,
no entanto,

exige-se
a coexistência dos requisitos enunciados no artigo 561 do
estatuto adjetivo.

2. O

condomínio
autor/recorrido logr
ou
êxito em provar sua posse, mesmo que indireta em relação ao bem, e, igualmente, em provar o esbulho dos apelantes.
A
posse indireta é aquela conservada pelo legítimo proprietário mesmo quando temporariamente cede a outrem o poder de fato sobre a coisa, não retirando-lhe o direito de invocar a proteção possessória contra terceiros, quando sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens.

3.
O
douto Juízo de primeiro grau
adequadamente
concluiu pela procedência da lide,
não
se
vislumbr
ando
motivos para alterar tal entendimento,
eis que o fato do condomínio
ter edificado o muro e ter
permitido
tempor
a
ria
mente o uso do espaço por ambulantes, não afastou sua posse do terreno destinado a estacionamento externo, de modo que, a partir da notificação para a retirada do “trailer” restou configurado o esbulho,
motivo pelo qual a sentença deve ser preservada em seu inteiro teor.

4. P
rovado que a parte ré, após ser notificada para retirar o trailer, não o fez, configurando o esbulho,
adequado o reconhecimento d
o dever de indenizar.

5
.
Recurso conhecido e
des
provido
,
com majoração da verba honorária fixada na origem, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.